Tribunal: TJSP
Processo: 1056359-15.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Crédito da ré devidamente comprovado e decorrente de contrato de prestação de serviços de telefonia – Portabilidade para outra operadora não demonstrada – Ausência de comprovação de pagamento do débito que levou à negativação - Exercício regular do direito ao inscrever o nome do autor em órgão de

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Crédito da ré devidamente comprovado e decorrente de contrato de prestação de serviços de telefonia – Portabilidade para outra operadora não demonstrada – Ausência de comprovação de pagamento do débito que levou à negativação - Exercício regular do direito ao inscrever o nome do autor em órgão de proteção ao crédito em razão da inadimplência – Demonstração pela requerida de ajuizamento de várias ações contra si, pela mesma patrono do autor e sempre com idêntica alegação nas várias demandas – Conduta que pode configurar advocacia predatória da Patrona - Necessidade de se oficiar o NUMOPEDE para monitoramento das demandas – Verba honorária majorada, a teor do disposto no §11 do art. 85 do CPC - Recurso improvido, com determinação.